Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Pedra no para-brisa. Rodovia sob concessão. Ausência de nexo de causalidade. Caso fortuito. Defeito na prestação do serviço não comprovado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação da concessionária em danos materiais por quebra do para-brisa do veículo que guiava, ante a ausência de comprovação de falha na prestação de serviços da requerida.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente defiro a gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais a recorrente alega que trafegava pela rodovia BR-060 pedagiada pela recorrida, em 20/03/2025, quando o veículo que guiava foi atingido por pedras soltas na pista, arremessadas por outro automóvel, ocasionando a imediata quebra do para-brisa. Afirma que apresentou provas robustas capazes de justificar a procedência de seus pedidos. Argumenta que a concessionária da rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, ainda que decorrentes de omissão, sendo aplicável a relação consumerista ao caso com inversão do ônus da prova; que a presença de pedras ou detritos sobre a pista, ainda que lançados por terceiros, configura defeito do serviço; que a requerida deveria manter a rodovia em condições adequadas de trafegabilidade, segurança e vigilância. Requer a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.488,38 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), corrigidos e com juros de mora.
4. Contrarrazões ID 77937092 pela manutenção da sentença. A recorrida afirma que sua responsabilidade é subjetiva, que não houve omissão ou falha na prestação do serviço, que não há que se falar em responsabilidade objetiva decorrente do CDC, que não há qualquer prova do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano, que o caso se enquadraria como fortuito que, por si só, afastaria a sua responsabilidade, por configurar evento imprevisível e inevitável, nos termos do artigo 393 do Código Civil. Alega que suas equipes passaram pelo local, exatamente no horário do incidente e não constataram britas ou pedras soltas na pista.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em apurar a responsabilidade civil da concessionária de serviço público de rodovia com pedágio por danos materiais decorrentes de lançamento de uma pedra sobre o para-brisa do veículo da autora.
III. Razões de decidir
6. A responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva (REsp n. 1.023.937/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 8/6/2010). Em relação a dano por omissão estatal a responsabilidade é subjetiva com responsabilização decorrente da culpa anônima (TJDFT acórdão 1962917, PJe 0713773-05.2024.8.07.0020, Rela Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025).
7. Das provas constantes no autos observa-se: a) Boletim de Ocorrência PRF 20250410201400037 (ID 77936149) que consta que a autora trafegava pela rodovia BR 060, Km 93, em Anápolis-Goiás, no dia 20/03/2025, por volta das 9h19min, quando, de forma inesperada, foi surpreendida por pedras soltas na pista, e o veículo da frente arremessou diversas pedras que atingiram o veículo que conduzia e uma quebrou o para-brisa do veículo; b) fotos do dano no para-brisa do veículo (ID 77936151); c) Comprovantes de pagamento de pedágio ID 77936155 antes e após o horário do acidente; d) Vídeos e print de tentativa de contato da consumidora (ID 77937080, 77937059 e 77937060); e) Orçamentos para substituição do para-brisa: IDs 77936152, 77936153 e 77936154.
8. A recorrente afirma que trafegava pela rodovia BR-060 pedagiada pela recorrida, em 20/03/2025, quando o veículo que guiava foi atingido por pedras soltas na pista, arremessadas por outro automóvel, ocasionando a imediata quebra do para-brisa.
9. A recorrente não produziu prova mínima referente ao nexo de causalidade entre a suposta omissão da concessionária e o evento danoso. Não demonstrou que as avarias resultaram de ação ou omissão atribuível à empresa recorrida.
10. Embora a parte autora alegue a presença de pedras no asfalto como causa do dano no para-brisa do veículo que conduzia, trata-se de fortuito, apto a afastar a responsabilidade da recorrida. Não há elemento nos autos que aponte a culpa anônima da requerida.
11. Não é possível estabelecer o nexo de causalidade, tampouco o próprio vício na prestação do serviço.
12. A existência de avarias no para-brisa, aliada ao comprovante de pagamento de pedágio, não se mostra suficiente para demonstrar que o dano decorreu de falha na prestação do serviço, especialmente diante da alegação da recorrente de que as suas equipes passaram pelo local, exatamente no horário do incidente e não constataram britas ou pedras soltas na pista. Assim, não houve omissão da concessionária.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.023.937/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 8/6/2010; TJDFT, acórdão 1962917, PJe 0713773-05.2024.8.07.0020, Rela Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025.